Tribunal: STF
Processo: ARE 1286411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2021. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DE VÍNCULO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DOS LOJISTAS E O CENTRO COMERCIAL. CONFIGURAÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL SEM NEGOCIAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu a existência de vínculo entre os funcionários dos lojistas e o centro comercial e a configuração de redução salarial, com a cobrança de estacionamento, sem negociação com os funcionários, configurando situação abrangida pelo art. 468 da CLT. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.